Tribunal: TJDFT
Processo: 0724003-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724003-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT, ALEXANDRE MOURA GERTRUDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 193962251, na origem) que, nos autos da Liquidação de Sentença ajuizada por Cristian Klock Deudegant e Alexandre Moura Gertrudes, reconheceu, em juízo de retratação, o erro de procedimento da decisão de ID 186116440 – na origem, revogando a determinação de expedição de precatório. Por outro lado, manteve a homologação dos cálculos apresentados pelos Autores no valor de R$ 4.147.054,01 (quatro milhões, cento e quarenta e sete mil, cinquenta e quatro reais e um centavo). Consoante exposto no despacho de ID 66598280, o Distrito Federal já havia interposto o Agravo de Instrumento no 0713663-66.2024.8.07.0000, que terá o mérito examinado e no qual arguiu a matéria referente à possibilidade de o ente apresentar impugnação ao cumprimento de sentença na origem, não cabendo nova irresignação. Intimado para se manifestar sobre o interesse recursal, o Distrito Federal informou que não mais subsiste o interesse no julgamento deste recurso (ID 67518600). Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar inadmissível em razão da ausência do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator